Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO VEICULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso de apelação são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo sentenciante, em contraposição ao que fora impugnado pelos apelantes nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.